Tribunal: TJDFT
Processo: 0766439-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À VIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA. OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0766439-97.2021.8.07.0016, em que foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na inicial “para determinar ao réu que forneça à parte autora o tratamento CIRURGIA DE CATARATA EM AMBOS OS OLHOS (facoemulsificação), nos termos dos relatórios médicos, em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde” (sentença ID 41112367).
3. Em suas razões recursais (ID 41112374), a recorrente, de 72 anos, aduz que a sentença é ilíquida por não trazer prazo para que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal cumprisse com a obrigação legal para realização da cirurgia de catarata em seus dois olhos, o que torna o decisum inócuo. Informa que a paciente/recorrente está inserida no SISREG para consulta desde 06/01/2020. Diante da omissão em inserir o nome da paciente em lista de regulação, a Defensoria Pública oficiou em 06/10/2021 à Central de Regulação de Cirurgias (ID 41111996), contudo, sua inserção na lista de regulação somente ocorreu em 18/10/2022, após prolação de sentença. Pleiteia a fixação de prazo de 5 dias para realização da operação.
4. A parte recorrida apresentou contrarrazões ao ID 41112374.
5. Na forma do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No caso em comento, a recorrente é pessoa idosa, atualmente com 72 anos, e foi diagnosticada por médico da rede pública de saúde com catarata nos dois olhos. Os relatórios acostados à inicial atestam a urgência e necessidade.
6. O tratamento está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e não possui caráter experimental. À vista disso, é dever do Estado fornecer o recurso terapêutico adequado à agravante, a qual foi diagnosticada com diversas doenças e não possui condições financeiras de arcar com os custos. Precedente: (Acórdão 1210846, 07315161620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, publicado no PJe: 25/10/2019.)
7. Além do mais, o enunciado n. 93 das Jornadas de Direito Sanitário do Conselho Nacional de Justiça considera excessiva a espera de paciente para tratamento quando o tempo for superior a 180 dias. No caso em comento, verifica-se que a recorrente foi inserida na lista de espera somente após prolação da sentença, em 18/10/2022. Todavia, verifica-se que o recorrido foi omisso até em inserir o nome da paciente na lista de regulação, uma vez que o médico da rede pública atestou e solicitou a necessidade do procedimento cirúrgico ainda em 2020 e a Defensoria Pública em 2021. Em 15/03/2022, o recorrido agendou nova consulta para confirmar a necessidade do procedimento, pelo qual a médica atestou novamente a necessidade da operação pleiteada, agora de urgência, ante o risco de perda do sentido, bem como pelo fato de que a comorbidade enfrentada pela recorrente causa sofrimento psíquico (ID 131278686, pág. 2/3, processo de origem).
8. Observa-se que a recorrente, além de demonstrar o perigo imediato de dano, confirma que se extrapolou em muito o tempo de espera imoderado determinado pela regulamentação supramencionada. Esse Enunciado surgiu com o objetivo de mudar a realidade de omissão estatal, no que tange ao tempo limite de quem espera tratamento médico para garantir, na rede pública, o tratamento adequado aos pacientes inseridos na lista de regulação.
9. A omissão estatal, eivada aqui por má gestão dos recursos públicos, deve realizar o procedimento pleiteado pela enferma, em caráter emergencial, conforme disposto no Enunciado supracitado, uma vez que a demora redundou na piora do quadro de saúde da recorrente. A concessão da tutela exigida não tem o condão de caracterizar quebra da isonomia invocada nas contrarrazões manejadas, até porque o recorrido sequer demonstra perspectiva de realizar o tratamento. Por todo exposto, a concessão de prazo é medida que se impõe.
10. Ademais, conforme bem observado pelo órgão ministerial, identifica-se, em diversos recursos inominados, que sobem diariamente a esta Turma, que os juízos a quo estão determinando, na sentença, a prestação do serviço público de saúde conforme os critérios de regulação, ficando a execução do título judicial sem possibilidade de concretização.
11. De tal modo, ao se verificar ilegalidade na omissão estatal, não há como o Judiciário ficar inato, sendo necessário conferir a tutela almejada.
12. CONHEÇO O RECURSO E A ESSE DOU PROVIMENTO para que seja realizada, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a contar da publicação deste acórdão, a CIRURGIA DE CATARATA EM AMBOS OS OLHOS, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
13. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.